Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009326-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTOS - CPF: 068.211.541-04 (ADVOGADO), DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 353.952.221-20 (AGRAVANTE), JOSE PEDRO DE JESUS - CPF: 550.036.131-72 (AGRAVANTE), JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE - CPF: 034.062.821-99 (AGRAVANTE), SEBASTIAO GETULIO SOARES - CPF: 568.015.991-00 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES - CPF: 481.925.971-72 (AGRAVADO), DORIVAL GONCALVES DA SILVA - CPF: 814.226.281-91 (AGRAVADO), ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA - CPF: 672.962.701-87 (AGRAVADO), DOMINGOS DA SILVA GONCALVES - CPF: 353.951.761-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009326-18.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão de liminar possessória demanda a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Ausente a prova do efetivo exercício da posse, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009326-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JOSE PEDRO DE JESUS, JUAREZ DOS SANTOS ARAUJO LEITE, SEBASTIAO GETULIO SOARES

AGRAVADO: SEBASTIAO DOMINGOS GONCALVES, DORIVAL GONCALVES DA SILVA, ESPERIDIAO GONCALVES DA SILVA, DOMINGOS DA SILVA GONCALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Domingos Antônio de Oliveira e outros
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Sebastião Domingos Gonçalves
, deferiu a tutela de urgência para a reintegração de posse de 03 áreas contíguas de 37,66 hectares, localizada na região “Estirão Cumprido”, no município de Santo Antônio do Leverger, com matrículas n. 449, 450 e 2604, do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá.

Alegam que os agravados tão somente demonstram que adquiriram os imóveis por herança, sem, contudo, comprovar a posse.

Realçam que a testemunha ouvida em audiência de justificação afirmou que o esbulho foi praticado há 03 anos e meio, o que configura ação de força velha.

Anotam, ainda, que o memorial descritivo apresentado não tem o condão de comprovar a posse, além de não representar a descrição da área nos termos das respectivas matrículas.

Asseveram, assim, que os documentos colacionados na inicial indicam tão somente o domínio da área diversa da pleiteada.

Dizem, de outra via, que são os legítimos possuidores da área desde 2009, local onde construíram benfeitorias.

Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência de reintegração de posse.

Efeito suspensivo deferido (id 128924660).

Contraminuta (id 132156196). Sustentam que as certidões das matrículas foram colacionadas tão somente para justificar que receberam a posse de boa-fé, ou seja, por sucessão universal. Complementam que na audiência de justificação prévia, puderam comprovar por meio das testemunhas de que são os herdeiros e legítimos possuidores das áreas. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009326-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sebastião Domingos Gonçalves e outros contra Domingos Antonio de Oliveira e outros, que tem por objeto de proteção possessória 03 áreas contíguas de 37,66 hectares, localizada na região “Estirão Cumprido”, no município de Santo Antônio do Leverger.

Nesta sede recursal, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse.

Como cediço, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

Na hipótese, não se olvida de que a tutela cautelar foi deferida após a realização da audiência de justificação, quando foram ouvidas duas testemunhas. Contudo, sejam as testemunhas, sejam os documentos colacionados pelos autores, ora agravados, não trazem indício do efetivo exercício da posse.

Assim se diz, porque as certidões de matrículas das áreas não têm o condão de revelar à efetiva posse sobre o imóvel. Chama-se atenção que as testemunhas ouvidas, embora afirmem que os autores agravados têm a posse derivada do genitor, não elucidam acerca da real posse dos filhos.

Aliás, não há qualquer documento que diga com a construção de benfeitorias ou plantação no local, árvores frutíferas ou roçados, nem mesmo a criação de animais, etc.

Ao contrário, ao que se evidencia, a construção de cerca teria sido feita pelos requeridos, ora agravantes, o que motivou, inclusive, o ajuizamento da possessória. Há indícios, também, que a benfeitoria existente no local, uma casa, teria sido obra dos requeridos agravantes.

Ressalte-se, ademais, que a questão controvertida comporta dilação probatória a ser realizada na origem.

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar, sem prejuízo de posterior deliberação sobre o pedido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022